Tribunal: STF
Processo: Rcl 42053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adilso da Silva Machado, em 4.7.2020, contra decisão proferida pela Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso Ordinário em Ação Rescisória n. 0007213-61.2012.5.02.0000, pela qual teria sido desrespeitada a “jurisprudência consolidada des[t]e Supremo Tribunal Federal sobre (…) a garantia constitucional da coisa julgada” (fl. 8) e a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral.
    2. Em 28.7.2020, neguei seguimento à presente reclamação, ao fundamento de não ter o reclamante composto as relações processuais nas quais proferidas as decisões apontadas como paradigmas de descumprimento e por não ser cabível o ajuizamento de reclamação por descumprimento de precedente de repercussão geral, enquanto não esgotadas as instâncias jurisdicionais ordinárias. Realcei, ainda, não ser admissível o ajuizamento da reclamação como sucedâneo de recurso eventualmente cabível. 
    3. Em 26.8.2020, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou ter essa decisão transitado em julgado em 25.8.2020.
    4. Em 27.8.2020, Adilso da Silva Machado interpõe agravo regimental, objetivando a reforma da decisão proferida em 28.7.20020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. O presente agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    6. A decisão agravada foi publicada no DJe de 5.8.2020 (quarta-feira). O prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo regimental encerrou-se em 26.8.2020 (quarta-feira). O agravante protocolizou seu recurso em 27.8.2020, às 22h03min18s, após o decurso do prazo recursal (e-doc. 86).
    7. O presente recurso é intempestivo, portanto juridicamente impossível a análise dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL DE 5 DIAS. ARTIGO 317 do RISTF. 1. Considera-se intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo previsto no art. 317 do RISTF. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl n. 11.121-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2015).
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo agravo regimental interposto fora do prazo fixado pelo art. 317 do RI/STF. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl n. 22.034-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 6.4.2016)
    8. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora